Tribunal: TJPA
Processo: 0801415-10.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801415-10.2022.8.14.0111

APELANTE: OZIEL DA PAIXAO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE VENDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, absolvendo-o quanto ao art. 35, da mesma lei. A defesa sustenta insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, pleiteia a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

2.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados no quarto do recorrente 60 petecas de crack (23g), uma porção maior da mesma substância (114g), maconha (46g), numerário fracionado e documentos pessoais de terceiros utilizados como garantia de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(II) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade está comprovada por autos de apreensão e laudos toxicológicos definitivos que atestaram a natureza ilícita das substâncias.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados pela confissão judicial do recorrente e pelas circunstâncias da apreensão, inexistindo elementos que infirmem a credibilidade da prova oral.

6. O crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de ato de comercialização, bastando guardar ou ter em depósito droga com destinação mercantil.

7. A quantidade e diversidade das drogas, o fracionamento em 60 unidades prontas para venda, o numerário apreendido e a retenção de documentos de terceiros evidenciam destinação comercial e dedicação à atividade criminosa.

8. Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, diante de elementos concretos indicativos de atuação habitual no tráfico.

9. A dosimetria observou os critérios do art. 59, do CP e do art. 42, da Lei de Drogas, com exasperação moderada e fundamentada na natureza e quantidade da droga, sendo adequada a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A apreensão de quantidade significativa e diversificada de entorpecentes, fracionados para venda, aliada à confissão e a elementos indicativos de mercancia, autoriza a condenação por tráfico de drogas, independentemente de flagrante de comercialização. 2. A retenção de documentos de usuários como garantia de pagamento, associada à forma de acondicionamento e à quantidade da droga, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII; CP, art. 33, § 2º, “b”, e art. 59; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2555423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 773.113/SP, 5ª Turma, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801415-10.2022.8.14.0111

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RECORRENTE: OZIEL DA PAIXÃO DOS REIS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por OZIEL DA PAIXÃO DOS REIS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença (ID 31674477) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, no bojo da ação penal em que figurou como Recorrente, visando à reforma do édito condenatório quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006.

Segundo a denúncia (ID 31674348), no dia 13.12.2022, por volta das 06h30min, na Travessa Sarmento, s/n, esquina com Sargento Simplício, Bairro Peteca, em Ipixuna do Pará, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no contexto da operação denominada “Desmonte”, foram encontrados no quarto do imóvel, dentro de um cesto de roupas, 60 “petecas” de substância identificada como “crack” (aprox. 23g), além de duas porções maiores — uma de “crack” (aprox. 114g) e outra de “maconha” (aprox. 46g) —, bem como a quantia de R$ 1.050,00 em notas e moedas, aparelhos celulares e diversos documentos pessoais de terceiros, apontados como garantia de pagamento posterior, imputando-se ao Recorrente a prática dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343.2006.

Na sentença (ID 31674477), consignou-se o recebimento da denúncia em 15.03.2023 e, ao final, julgou-se parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo-se o Recorrente quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343.2006 e absolvendo-se a corré quanto aos delitos dos arts. 33 e 35, ao tempo em que se condenou Oziel da Paixão dos Reis pela prática do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 31674490), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de elementos para firmar a autoria delitiva do crime de tráfico, sob o argumento de inexistir flagrante de entrega ou comercialização de entorpecentes a terceiros e de que a condenação não poderia se alicerçar exclusivamente em depoimentos policiais, invocando o art. 386, incisos V e VII, do CPP, para requerer a absolvição; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, com aplicação na fração máxima de 2/3, e, por consequência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31674494), refutando os fundamentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da condenação, ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas pelo acervo probatório (apreensão, laudos e prova oral), ressaltando, ainda, que o tipo do art. 33, da Lei nº 11.343.2006 é de ação múltipla, e que as circunstâncias da apreensão — quantidade, diversidade, fracionamento em “petecas”, numerário e documentos de terceiros — revelariam destinação mercantil; por fim, sustenta a inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, ante indicativos de dedicação a atividade criminosa.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34000103), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se ao entendimento de suficiência probatória para a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 e defendendo a higidez da fundamentação utilizada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, com destaque às circunstâncias concretas da apreensão e ao contexto indicativo de mercancia organizada.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

A insurgência recursal cinge-se, em síntese, à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com redimensionamento da pena e modificação do regime prisional.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 83596408), pelo auto de constatação provisória e, sobretudo, pelos laudos toxicológicos definitivos (ID 95673190 e 95673204), que atestaram resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína/crack) e tetraidrocanabinol (maconha), conforme consignado na sentença (ID 31674477).

No que concerne à autoria, igualmente não há espaço para dúvidas razoáveis.

Os policiais civis EYBER DOMINGOS GOMES e RONNY SANTOS ALVES, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao relatar o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos nº 0800864-30.2022.8.14.0111, ocasião em que localizaram, no quarto do Recorrente, dentro de um cesto de roupas, as substâncias entorpecentes, o numerário fracionado e os documentos de terceiros.

A narrativa testemunhal harmoniza-se com os elementos documentais e periciais, inexistindo qualquer indício de má-fé ou perseguição pessoal apto a descredibilizar os depoimentos.

Soma-se a isso a confissão judicial do próprio Recorrente, que admitiu os fatos, inclusive esclarecendo que retinha documentos de usuários como forma de garantir o pagamento das drogas, circunstância expressamente destacada na sentença (ID 31674477).

A alegação defensiva de ausência de flagrante de comercialização não afasta a tipicidade, pois o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é delito de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes, esbarrando também no óbice da Súmula n. 83/STJ.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2555423 CE 2024/0024795-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024).

No presente caso, restou amplamente configurada a conduta de guardar e manter em depósito drogas, em contexto que evidencia a destinação mercantil, dada a quantidade, a forma de acondicionamento em 60 petecas prontas para venda, a diversidade de entorpecentes e o numerário fracionado.

Ademais, entendo que não se trata, pois, de posse para consumo próprio, tampouco de quadro probatório frágil. Ao contrário, o acervo probatório é coeso, convergente e suficiente à manutenção do édito condenatório.

No tocante à pretendida incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, igualmente não merece acolhimento a tese defensiva.

Conforme, acertadamente, consignado na sentença (ID 31674477), a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o fracionamento em 60 petecas, o expressivo volume de crack (114g em porção maior), aliado à apreensão de diversos documentos pessoais de terceiros utilizados como garantia de pagamento, revelam atuação estruturada e habitual, incompatível com a figura do denominado “pequeno traficante”.

O próprio Juízo de origem fundamentou o afastamento do privilégio na sofisticação do método empregado — retenção de documentos como forma de coerção indireta para pagamento — e na contumácia evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, citando precedente do STJ (AgRg no HC 773.113/SP, 5ª Turma, julgado em 04/10/2022 – Info 752), no sentido de que a apreensão de petrechos e elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa autoriza o afastamento da minorante.

Com efeito, a causa especial de diminuição exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstram dedicação à atividade ilícita, evidenciada pela logística de cobrança mediante retenção de documentos e pela expressiva quantidade de entorpecentes prontos para comercialização.

Desse modo, correta a sentença ao afastar a incidência do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual a mantenho.

III. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na primeira fase, o Juízo a quo examinou as circunstâncias judiciais à luz do art. 59, do CP e do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Reconheceu como neutras a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as consequências e a inexistência de contribuição da vítima. Valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida — 60 petecas de crack, uma porção maior da mesma substância e quantidade relevante de maconha — entendendo que tais elementos extrapolariam a normalidade do tipo.

Com base em uma circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A exasperação mostra-se adequada e proporcional.

Com efeito, o art. 42, da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade da substância apreendida devem preponderar na fixação da pena-base.

No caso concreto, além da diversidade de entorpecentes, destaca-se a apreensão de significativa quantidade de crack — substância de elevado potencial lesivo — fracionada em 60 unidades prontas para comercialização, além de porção maior da mesma droga e maconha, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

Assim, entendo que a elevação em 10 (dez) meses e 83 dias-multa acima do mínimo legal revelam-se moderadas, proporcionais e devidamente fundamentadas, não configurando excesso ou
bis in idem
, mas simples aplicação da individualização da pena conforme os parâmetros legais.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar correspondente ao mínimo legal, observando a orientação consolidada de que a incidência da atenuante não pode conduzir a pena
aquém
do mínimo cominado ao tipo.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, especialmente corretamente afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restou fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, devendo ser a mesma integralmente mantida.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, registro que a matéria foi examinada à luz dos arts. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 386, incisos V e VII, do CPP, bem como dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, reputando-os devidamente enfrentados, ainda que para rejeição das teses defensivas.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória que condenou OZIEL DA PAIXÃO DOS REIS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do referido dispositivo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026